Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734510-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA APELADO: LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 76291532 e requereu a desistência do recurso, haja vista “requerer a DESISTÊNCIA da presente Ação, bem como do recurso interposto, nos termos do Art. 998 do CPC, não subsistindo mais interesse no prosseguimento da demanda”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator